Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-55.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004348-55.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEREU DO ROSARIO - CPF: 576.971.679-72 (RECORRENTE), VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 03.817.702/0001-50 (RECORRIDO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. DEVE SER DETERMINADO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de cumprimento de sentença, não localizado o devedor, nem bens para serem penhorados, diante da ausência de indicação pelo credor, no prazo concedido, do endereço do executado ou de bens para serem penhorados, os autos devem ser arquivados, podendo, enquanto não ocorrer a prescrição, serem desarquivados para continuidade dos atos executórios, caso o credor informe o endereço do devedor ou de bens penhoráveis.

Recurso provido, para anular a sentença de extinção da execução e determinar o arquivamento dos autos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004348-55.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Nereu do Rosário

Recorrido(s):

Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, II, do CPC”.

A ação originária se trata de pedido de efetivação de acordo que já havia sido oferecido em reclamação no PROCON. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão e determino que a reclamada realizasse o acordo nos moldes estabelecidos no Procon, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Após embargos de declaração opostos pelo reclamado, a sentença foi alterada tão somente para se constar que deveriam ser considerados para realização do acordo:
“para o cartão final 1908, o valor de R$ 1.708,90 e para o cartão final 2517, o valor de R$ 1.084,90, com incidência de correção monetária segundo o índice do INPC e juros de 1% ao mês, ambos contados da citação válida. Em complemento, deverão os saldos devedores ser divididos em até 20 parcelas, observando as condições ofertadas originalmente perante o PROCON.”

Já na fase do cumprimento da sentença, foi proferida decisão, id 204070929, intimando a parte reclamada apresentar os cálculos nos moldes da sentença e informar a maneira pela qual pretende receber os valores de forma parcelada. Com a manifestação, deveria ser intimado o reclamante para se pronunciar, no prazo de 05 dias.

Ocorre que, o reclamado devidamente intimado não apresentou os cálculos e, ainda assim, o autor foi automaticamente intimado, por meio da Defensoria Pública. Como não houve a manifestação, no tempo fixado, o feito foi extinto, com base no artigo 485, II, do CPC.

Para a extinção do feito, quando este tramita no Juizado Especial, não há necessidade de prévia intimação pessoal do autor, para ser julgado extinto, em face ao disposto no § 1o do art. 51 da Lei 9.099,
in verbis
:
“§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

Porém, o disposto no § 4o do art. 53 da Lei 9.099,
(§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor)
deve ser aplicado somente para a execução de título extrajudicial, o que não é o caso destes autos.

Na fase de execução de sentença prevista no art. 52 da referida Lei, não há norma semelhante, de julgar extinto o feito, se não for encontrado o devedor, ou se o credor não se manifestar.

Sendo assim, se fase executória não for encontrado o devedor ou bens penhoráveis, os autos devem ser arquivados, que gera baixa no estoque do Juizado Especial, podendo ser desarquivados se o credor informar o endereço do devedor ou de bens que possam ser penhorados, desde que não tenha ocorrido a prescrição.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença que julgou extinta a execução. Determino que os autos sejam arquivados, podendo ser desarquivados se o credor informar, enquanto não ocorrer a prescrição, o endereço da executada ou bens que possam ser penhorados, bem como indicar de forma correta o valor de seu crédito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024